Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença de procedência em ação de reintegração de posse baseada em laudo pericial supostamente falso. Os réus, Jovita Lopes Grossi e outros, opõem embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a preliminar de perda do objeto, manteve a concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido de prova pericial (ID 38767381). Os autores/embargados apresentaram contrarrazões (ID 39584583). É o relato do necessário. Os réu/embargantes, Jovita Lopes Grossi e outros, alegam a ocorrência de omissão, pois: 1) a “condenação de pena de censura pública de 24 meses aplicada pelo CREA-DF (Decisão no PL-550, de 13 dezembro de 2018) ao Perito RENATO TEMPESTA, responsável pela Perícia determinada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 2012.01.1.199149-0, (...) foi anulada em julgamento de Recurso interposto pelo senhor RENATO EMPESTA junto ao CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA”; 2) o CONFEA afastou toda acusação de cometimento de conduta antiética por parte do Perito Renato Tempesta, na elaboração da perícia no processo originário; 3) “Os Autores indicam falsidade em razão do expert mencionar que existiam cercas limites/divisórias, contrariando sua pretensão. O fato é que as cercas existiam e existem. Os quesitos formulados foram todos respondidos, todavia, não agradaram os Autores pois comprovaram o esbulho por eles praticados”; 4) foi realizada perícia criminar pela “Seção de Engenharia Legal e Meio Ambiente, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, em seu LAUDO No 8.862/2012 (ID 772705 – fls. 129/139), em consequência à Representação Criminal apresentada por um dos Requeridos, MARCELO HENRIQUE GROSSI contra os Autores, fls. 121/127 – Fotografias fls. 134/135, em razão do esbulho praticado, indicando em seu croqui/mapa a nova cerca erigida pelos Autores dentro dos limites da chácara dos Requeridos”; 5) “não houve instauração de Ação Penal em razão da perda de prazo para queixa-crime. Todavia, a existência da cerca primitiva de divisa entre a Chácara e o lote dos Autores fora comprovada, não somente a existência da cerca primitiva, antiga, com arame, mas também a remoção perpetrada pelos Autores foram comprovadas na Perícia Criminal”; 6) foi juntada as autos outra perícia realizada em 2005, perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Usucapião no 11.711/91, cuja conclusão aponta que a área da Chácara Retiro das Pedras foi dimensionada em 52,9177 hectares, com descrição do perímetro definida pelas Coordenadas UTM SICAD às fls. 80/82, e retratadas pelas fotografias de fls. 83/87, do processo originário. Requerem o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, para indeferir a prova pericial e extinguir a ação rescisória. Sem razão os réus/embargantes. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, as alegações de omissão não merecem prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada na decisão impugnada, que assim se manifestou: “(...) DA INOCORRÊNCIA DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA De início, entendo não ter havido a perda do objeto da presente ação rescisória, uma vez que a decisão de arquivamento do processo administrativo contra o perito não é definitiva, estando pendente de julgamento o pedido de revisão protocolado pelo CREA-DF. Além disso, as instâncias administrativa e judicial são independentes, de modo que nada impede que, na presente ação rescisória, se conclua pela falsidade da prova pericial produzida no processo originário (ação de reintegração de posse). (...) Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto e indefiro o pedido de revogação da tutela de urgência deferida (ID 7972834). DO DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL Os autores, Jose Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra, postulam a produção de prova pericial de engenharia, a fim de provar a alegada falsidade do laudo pericial que embasou a procedência da ação possessória (ID 28703788). Em se tratando de ação rescisória fundada no art. 966, VI, do CPC/2015, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial, devendo-se possibilitar ao autor a comprovação de suas alegações. Nesse sentido: ‘(...) 1. É admissível Ação Rescisória fundada no art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015], em que se alega a falsidade da prova pericial em razão da falta de correspondência entre o objeto analisado e o laudo produzido. 2. Hipótese em que os autos estão instruídos com elementos que apontam fortes indícios de falsidade. (...) 6. Indeferir a produção de nova perícia na Ação Rescisória, apesar dos fortes indícios, constantes dos autos, de ilegalidade e de flagrante atentado à realidade do mercado, seria negar ao autor a possibilidade de comprovar suas alegações, como autorizado pelo art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]. (...).’ (AgRg na AR n. 3.290/SP, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2007, DJe de 10/11/2009.) ‘(...) 1. Hipótese em que a decisão monocrática do relator, deferindo a produção de provas requerida pelo autor, foi reformada em Agravo Regimental. (...) 3. Evidente que, para que se prove que a perícia anterior é falsa, é imprescindível deferir a produção da prova requerida pelo autor. Entender de maneira diversa seria dar com uma mão (admitir a Rescisória em caso de prova cuja falsidade se demonstra no curso do processo - art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]) e tirar com outra (impedir a dilação probatória). 4. É admissível Ação Rescisória fundada no art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015] em que se alega a falsidade da prova pericial por conta da falta de correspondência entre o objeto analisado e o laudo produzido. Precedente: AgRg na AR 3.290/SP, j. 12.09.2007. 5. Hipótese em que os autos estão instruídos com elementos que apontam fortes indícios de falsidade. (...) 8. Indeferir a produção de nova perícia no âmbito de Ação Rescisória, apesar dos fortes indícios de falsidade constantes dos autos, seria negar ao autor a possibilidade de comprovar suas alegações, como autorizado pelo art. 485, VI, do CPC [966, VI, do CPC/2015]. Precedente: AgRg na AR 3.290/SP, j. 12.09.2007. (...).’ (EDcl no AgRg na AR n. 2.013/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2008, DJe de 23/9/2009.) Ante o exposto, defiro o pedido de prova pericial (especialidade engenharia civil) formulado pelos autores, José Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra.’ (ID 24000612) – Grifei (...).” (ID 38767381) – Grifei Em verdade, ao sustentarem a existência de omissão, os réus/embargantes pretendem o reexame da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios. Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção. Esclareço que, apesar de a decisão embargada não abordar a existência das perícias realizadas na Ação de Usucapião no 11.711/91, em 10/10/2005 (ID 7721705 – Pág. 66/102), e no Inquérito Policial no 038/2012, em 21/05/2012 (ID 7721705 – Pág. 129/132), não há prejuízo à realização da perícia deferida nos presentes autos. Isso porque as referidas perícias, realizadas anteriormente ao laudo pericial impugnado (produzido em 05/02/2014 – ID 7721726 – Pág. 167/186), referem-se ao próprio objeto da ação de reintegração de posse – ocorrência do esbulho, ao passo que a perícia determinada na decisão de ID 3876781 tem o condão de, em última análise, atestar a existência, ou não, de falsidade do laudo pericial que embasou a r. sentença rescindenda, sendo essa finalidade precípua da presente ação rescisória, nos estritos termos do art. 966, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, e feitos os esclarecimentos cabíveis, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelos réus, Jovita Lopes Grossi e outros. P. I. Preclusa a presente decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 38767381. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator